Tribunal: TJES
Processo: 5001248-21.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001248-21.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OLINDA DUARTE AMARAL LORENCINI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001248-21.2023.8.08.0030

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: OLINDA DUARTE AMARAL LORENCINI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ADUZ A PARTE AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM A COBRANÇA DE R$ 4.878,48 REFERENTE AO TERMO DE INSPEÇÃO E OCORRÊNCIA Nº 9431531. SUSTENTA QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DA INSPEÇÃO QUANDO SE DEU NO SEU MEDIDOR, TAMPOUCO DA SUPOSTA PERÍCIA REALIZADA PELA FORNECEDORA DO SERVIÇO. JUSTIFICA QUE, COM MEDO DE TER SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA SUSPENSO, REALIZOU ACORDO EXTRAJUDICIAL, O QUAL COMPROVOU PAGAMENTO DE R$ 806,08. INCONFORMADO, PUGNOU PELA DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO TOI, BEM COMO PELA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DANOS MORAIS. EM DEFESA, A RÉ ALEGA QUE A INSPEÇÃO FOI REALIZADA EM ATENÇÃO AS NORMAS DA ANEEL E QUE ENVIOU AO AUTOR OS TERMOS DA INSPEÇÃO
IN LOCO
, BEM COMO A DATA QUE OCORRERIA A PERÍCIA. FRENTE A INÉRCIA DO AUTOR, DEU PROSSEGUIMENTO À INSTITUIÇÃO DO DÉBITO. A SENTENÇA OBJURGADA DECLAROU INEXISTENTE A DÍVIDA FRENTE A ILEGALIDADE DO TOI. DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR (R$ 806,08) DE MANEIRA SIMPLES E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00. EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, A RE SUSTENTA A VALIDADE DE SEUS ATOS E QUE O TOI SEGUIU AS NORMAS DA ANEEL. ALEGA TER NOTIFICADO O AUTOR POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RAZÃO NÃO ASSISTE. APESAR DA ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NA INTIMAÇÃO POR CORREIO, NÃO REUNIU AOS AUTOS QUALQUER COMPROVANTE CAPAZ DE CORROBORAR COM SUAS ARGUMENTAÇÕES, DE MODO QUE A SUPOSTA IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEU-SE SEM A PRESENÇA DA PARTE AUTORA, O QUE JUSTIFICA A AUSÊNCIA DO TITULAR DO SERVIÇO CONSOANTE REGISTRADO NO PRÓPRIO DOCUMENTO CONFECCIONADO UNILATERALMENTE PELA RÉ. CONCLUI-SE, PORTANTO, QUE NÃO FOI COMPROVADA A FACULTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO QUANDO DA AFERIÇÃO UNILATERAL, ESTANDO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A SUPOSTA FRAUDE/IRREGULARIDADE VEIO A SER CONSTATADA PELA CONCESSIONÁRIA, SEM A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010, MORMENTE A AVALIAÇÃO TÉCNICA COM PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO, E POR ANÁLISE EQUIDISTANTE. DESSE MODO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COBRANÇA RETROATIVA A TÍTULO DE REFATURAMENTO, MOTIVO PELO QUAL ENTENDO QUE A PRETENSÃO QUE VISA A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO COBRADO DEVE SER MANTIDA. POR VIA REFLEXA, INDEFIRO PEDIDO CONTRAPOSTO. CONFIRMAM-SE, EM PARTE, AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. NÃO SE VÊ RAZÃO PARA COBRANÇA DO DÉBITO APURADO APÓS A CONFECÇÃO DO TOI. ADEQUADA A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, ESTE ENCONTRA-SE CONFIGURADO. ACERCA DO VALOR DETERMINADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, ENTENDO QUE DEVE SER ARBITRADO COM CAUTELA, FRENTE ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, À EXCEÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL, CONSIDERADO ELEVADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE DEVE SER REVISTO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS POIS OS RECORRENTES LOGRARAM ÊXITO EM, AO MENOS, PARTE DO PLEITO.

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

No que concerne à reparação moral, a situação narrada nos autos não pode ser considerada como simples aborrecimento do cotidiano e, de fato, caracteriza dano indenizável.

Todavia, com a devida vênia ao julgador originário, o valor fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se acima dos padrões médios desta turma recursal e dos tribunais brasileiros para casos similares. Sendo assim, necessário se faz um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de reduzir o
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidas as demais disposições do ato objurgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de
REDUZIR
o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com incidência de juros a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir o dano moral. Nos demais pontos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)